Tribunal: TJBA
Processo: 8136288-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136288-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SALLES GARCEZ e outros

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE
FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SEU ENTENDIMENTO ACERCA

DAS QUESTÕES POSTAS NO APELO, INCLUINDO A PRESCRIÇÃO, QUE NÃO FOI ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE D
A PARTE
EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8136288-29.2022.805.0001, em que figuram como
parte
Embargante
LUIZ ALFREDO DE SALLES GARCEZ e LSG AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COM
É
RCIO LTDA. – ME
e
parte
Embargad
a

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

os declaratórios
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça